Tribunal: TCU
Processo: 016.537/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual esta Corte de Contas decidiu, entre outros encaminhamentos, condenar as embargantes em débito, solidariamente com terceiros responsáveis, tendo ainda aplicado à empresa as penas de multa e de declaração de inidoneidade em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos repassados no âmbito de convênio firmado com vistas à montagem e à implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de Prefeituras Municipais no Estado do Rio Grande do Norte-RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 478/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1.216/2020 deste mesmo Colegiado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração em exame, para, no mérito: 9.1.1. rejeitá-los relativamente à empresa T.L. Construtora Ltda.; 9.1.2. acolhê-los parcialmente em relação às Sras. Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias, Neuma de Fátima Costa de Farias e Taise Costa de Farias, para, atribuindo-lhes efeito modificativo, tornar insubsistente a condenação em débito dessas quatro recorrentes, consignada no subitem 9.6.2 do Acórdão 478/2019-TCU-Plenário , e excluí-las da presente relação processual; 9.2. manter a deliberação embargada em seus exatos termos no que tange aos demais responsáveis em epígrafe, inclusive em relação à empresa T.L. Construtora Ltda.; 9.3. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos órgãos identificados no subitem 9.10 do Acórdão 478/2019-TCU-Plenário .